Tribunal: TJES
Processo: 0000261-25.2009.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-25.2009.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: WALLACE MOREIRA ZAMPIROLLI e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL EX DELICTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLURALIDADE DE REQUERIDOS – UM DELES QUE NÃO FIGUROU NA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR ESSE REQUERIDO ORA APELADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na petição inicial, a apelante afirmou que foi vítima de crime praticado pelos requeridos, razão pela qual eles deveriam ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais;

2.
Por meio da sentença penal, os requeridos desta
ação civil ex delicto
foram condenados pela prática de crime, à exceção do ora apelado, que não figurou na ação penal por ser inimputável à época dos fatos, contando com menos de 18 (dezoito) anos de idade;

3.
Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

4.
A apelante limitou-se a juntar cópia da sentença penal condenatória, que não abrangeu o ora apelado, e embora tenha sido oportunizado, não produziu prova oral a fim de demonstrar a suposta participação do apelado no ato;

5.
Uma vez que não comprovada a prática do ato ilícito pelo ora apelado, não há que se falar em sua responsabilidade civil pela reparação dos supostos danos morais sofridos. É o que se extrai,
a contrario sensu
, dos arts. 186 e 927 do Código Civil;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELISÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença de fls. 282/283, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que em razão da falta de provas, julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em desfavor de
WALLACE MOREIRA ZAMPIROLLI.

Em seu recurso, a apelante argumenta que o ato praticado pelo apelado foi tão grave que atentou contra a sua dignidade, causando-lhe danos morais, que devem ser indenizados. Com isso, pede pela reforma da sentença (fls. 291/295).

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (fl. 297).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4122462).

Os autos foram remetidos ao NUPEMEC/TJES, para que fosse tentada a conciliação (id. 4264347), mas sem sucesso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000261-25.2009.8.08.0042

APELANTE: ELISÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: WALLACE MOREIRA ZAMPIROLLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELISÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença de fls. 282/283, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que em razão da falta de provas, julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em desfavor de
WALLACE MOREIRA ZAMPIROLLI.

Em seu recurso, a apelante argumenta que o ato praticado pelo apelado foi tão grave que atentou contra a sua dignidade, causando-lhe danos morais, que devem ser indenizados. Com isso, pede pela reforma da sentença (fls. 291/295).

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (fl. 297).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4122462).

Os autos foram remetidos ao NUPEMEC/TJES, para que fosse tentada a conciliação (id. 4264347), mas sem sucesso.

Pois bem.

Na petição inicial, a apelante afirmou que foi vítima de crime praticado por Gleisson Moreira Zampirolli, Daniel Nunes Scheidegger, José Renato Ferreira, Adelson Baldassoni e Wallace Moreira Zampirolli, razão pela qual eles deveriam ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença penal, mantida por este egrégio TJES, consta às fls. 19/33. Por meio dela, os requeridos desta
ação civil ex delicto
foram condenados pela prática de crime, à exceção de Wallace Moreira Zampirolli, que não figurou na ação penal por ser inimputável à época dos fatos, contando com menos de 18 (dezoito) anos de idade.

Ao longo da demanda, foi decretada a prescrição da pretensão autoral em relação a José Renato Ferreira (fl. 185/188), e ora apelante firmou acordos com Gleisson Moreira Zampirolli, Daniel Nunes Scheidegger e Adelson Baldassoni (fls. 230/231 e 275/275-v), sendo o processo extinto em relação a eles com resolução do mérito (CPC, art. 487, inc. II e inc. III, alínea “b”).

Desse modo, a demanda remanesceu exclusivamente em desfavor de Wallace Moreira Zampirolli, que não figurou na ação penal. Logo, cabia à apelante comprovar que ele praticou o ato ilícito, e que em razão deste suposto ato, ela sofreu os alegados danos morais.

Isso porque, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ocorre que a apelante se limitou a juntar cópia da sentença penal condenatória (fls. 19/33), que não abrangeu o Sr. Wallace Moreira Zampirolli, e embora tenha sido oportunizado, não produziu prova oral a fim de demonstrar a suposta participação de Wallace no ato (fls. 275/275-v).

Sendo assim, não comprovada a prática do ato ilícito por Sr. Wallace Moreira Zampirolli, não há que se falar em sua responsabilidade civil pela reparação dos supostos danos morais sofridos. É o que se extrai,
a contrario sensu
, dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Também nesse sentido concluiu o douto Juízo de origem, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença em análise:

“
[...
]
Logo, há espaço para a discussão, na esfera cível, acerca da responsabilidade do réu Wallace, eis que não abrangido pela sentença penal. Encerrada a instrução, o que exsurge do processo é o fato de que a autora não conseguiu provar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia ante o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Implica dizer que, no caso, autora perdeu a oportunidade de produção de prova testemunhal e que as versões de ambas, antagônicas, não foram, por si sós, suficientes à comprovação da veracidade dos fatos por eles alegados. JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS iniciais em relação a WALLACE MOREIRA ZAMPIROLLI e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no que dispõe art. 487, I do N.C.P.C.
”

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem que julgou improcedente
o pedido formulado em desfavor de
WALLACE MOREIRA ZAMPIROLLI
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do apelado, para 11% (onze por cento) por valor atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade do débito, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por fim,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), à Dra. Fabrícia Brandão Silva Fernandes, inscrita na OAB/ES sob o n. 25.046, que interpôs este recurso na condição de defensora dativa, nomeada à fl. 289.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.